Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-62.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801277-62.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: FLAVIO DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME 12X36. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de ação de cobrança de adicional de insalubridade e horas extras proposta por servidor público do Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a ausência de lei municipal específica impede a concessão de adicional de insalubridade ao servidor estatutário;
(ii) Saber se o regime de trabalho 12x36 previsto em lei local afasta o direito ao recebimento de horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos estatutários depende de lei em sentido estrito do ente federativo correspondente, conforme o princípio da legalidade administrativa (Art. 37, caput, da CF/88).

4. O adicional de insalubridade não é de pagamento automático a servidores públicos após a EC 19/98, exigindo regulamentação local que defina beneficiários e percentuais.
5. O regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso é legítimo quando autorizado por legislação municipal, como ocorre no caso da Lei nº 4.231/2002 de Parauapebas.
6. Inexistindo prova de violação ao intervalo intrajornada ou de labor extraordinário além do previsto na jornada compensatória, impõe-se a manutenção do indeferimento dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de adicionais ocupacionais a servidores municipais depende de previsão legal específica na legislação local.

É válida a jornada de 12x36 instituída por lei municipal, não ensejando o pagamento de horas extras quando respeitados os limites do regime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932; Lei Municipal nº 4.231/2002.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216/PB; TJPA, Apelação Cível 0004445-18.2014.8.14.0095

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FLAVIO DE ALMEIDA PEREIRA
, contra a decisão monocrática de Id. 25105896, proferida no bojo da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Flavio de Almeida Pereira, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade, horas extras excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, além de intervalo intrajornada, sob o argumento de que, no exercício da função de Auxiliar Operacional junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP), laborava exposto a agentes nocivos e em regime de sobrejornada sem a devida contraprestação.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, fundamentando que o regime de trabalho 12x36 adotado possui amparo na legislação municipal e que o adicional de insalubridade carece de regulamentação específica para a categoria do autor, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

Irresignado com a sentença, o autor interpôs apelação, a qual foi submetida a julgamento monocrático. Por meio da decisão de ID 25105896, o recurso foi conhecido e desprovido, ao fundamento de que a ausência de previsão legal específica inviabiliza a concessão do adicional de insalubridade a servidores estatutários, bem como que o regime de trabalho 12x36 encontra amparo na Lei Municipal nº 4.231/2002. A ementa da decisão foi redigida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de adicional de insalubridade formulado por servidor público municipal vinculado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.

2. Alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o argumento de ausência de fundamentação na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus ao adicional de insalubridade diante da inexistência de previsão legal específica no ordenamento municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional nº 19/1998 retirou a previsão expressa de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos, cabendo a cada ente federado disciplinar a matéria mediante legislação específica.
5. O princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput) impõe que a Administração Pública somente pode conceder vantagens pecuniárias expressamente previstas em lei.
6. Ausência de norma municipal que regulamente o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da categoria do recorrente.
7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidam o entendimento de que a ausência de previsão legal inviabiliza a concessão do adicional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de previsão legal específica, sendo inviável sua concessão na ausência de norma regulamentadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, caput, e 39, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; RE 543198/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJ-PA, Apelação Cível 0004445-18.2014.8.14.0095, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17/07/2023.

Inconformado com a decisão monocrática, o
Flavio de Almeida Pereira
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
(ID 29866404).

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade, arguindo que não estariam presentes os requisitos do art. 932 do CPC para o julgamento singular.

No mérito, defende o direito ao adicional de periculosidade em caráter retroativo, alegando que a verba passou a ser paga em novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), o que tornaria incontroverso o risco da atividade.

Argumenta ainda que a jornada 12x36 resulta em 48 (quarenta e oito) horas semanais, extrapolando o limite constitucional de 44 (quarenta e quatro) horas, e reitera a ausência de fruição do intervalo intrajornada, sustentando que o ônus da prova pertenceria ao ente público.

Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão monocrática, para que os autos retornem ao julgamento colegiado. No mérito, pugna pela reforma do acórdão, com o deferimento do adicional de periculosidade, horas extras e intervalo intrajornada.

Devidamente intimado(a), o(a) agravado(a) apresentou contrarrazões (ID 30410538), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do agravante em multa por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente sobre a alegada impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, conforme sustentado pela agravante, entendo que não assiste razão.

O art. 932 do CPC/15 deve ser interpretado em consonância com o art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual expressamente autoriza ao Relator negar provimento ao recurso que estiver em confronto com jurisprudência dominante desta Corte ou de Tribunais Superiores. Tal faculdade não representa qualquer ofensa ao duplo grau de jurisdição, mas sim instrumento de racionalização e eficiência processual.

Ressalto, ademais, que a possibilidade de decisão monocrática também encontra amparo no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 21, XX, § 1º), sendo corolário da autonomia dos Tribunais.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. (...) 2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relatora: DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª TDP – j. 06/03/2023)."

De todo modo, a interposição do Agravo Interno e sua apreciação pelo colegiado afastam qualquer alegação de nulidade, assegurando à parte o contraditório e reafirmando a regularidade do procedimento à luz da jurisprudência consolidada.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

No que tange ao mérito, a decisão monocrática fundamentou o desprovimento do apelo na estrita observância do princípio da legalidade administrativa. O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza estatutária do vínculo do servidor, o que submete a concessão de vantagens pecuniárias à existência de lei local específica. Conforme destacado no decisum ora agravado, a Emenda Constitucional nº 19/1998 retirou a obrigatoriedade do pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade aos servidores públicos, delegando a cada ente federado a competência para legislar sobre a matéria.

A alegação do agravante de que o pagamento administrativo iniciado em novembro de 2021 (dois mil e vinte e um) autorizaria a retroatividade não prospera. Como bem pontuado na decisão monocrática, a Administração Pública está adstrita ao comando legal, e a ausência de norma municipal regulamentadora para o período anterior inviabiliza o pagamento pleiteado. A norma municipal goza de presunção de legitimidade, e o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender benefícios sem o respectivo amparo na legislação local específica da categoria.

Quanto às horas extras, a decisão agravada reafirmou a validade do regime de compensação 12x36, expressamente autorizado pelo art. 55, § 6º da Lei Municipal nº 4.231/2002. O argumento de que tal jornada extrapolaria o limite semanal de 44 (quarenta e quatro) horas deve ser rebatido pela própria lógica do sistema de revezamento, que compensa a jornada estendida com períodos de descanso superiores, respeitando a média mensal e a legislação de regência.
A existência de norma local específica afasta o direito ao recebimento de adicional por sobre jornada, por constituir regulamentação válida da jornada especial de trabalho.

Por fim, no que concerne ao intervalo intrajornada, a manutenção da decisão se impõe ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor. Sendo o servidor ocupante de cargo público, caberia a ele demonstrar a impossibilidade de fruição do descanso, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, prevalecendo a presunção de veracidade dos atos administrativos e dos registros de jornada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026